Tribunal: TJSP
Processo: 1072933-42.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do fundo corréu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor. Sem razão. Débito que foi cedido, por banco, ao fundo demandado. A possível ausência de notificação do devedor não invalida a cessão de crédito, tampouco o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do fundo corréu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor. Sem razão. Débito que foi cedido, por banco, ao fundo demandado. A possível ausência de notificação do devedor não invalida a cessão de crédito, tampouco o exonera o solvens da obrigação. A inobservância do disposto no artigo 290 do Código Civil tão somente impede que o cessionário se insurja contra eventual pagamento realizado, pelo devedor, diretamente ao cedente. Comunicação prévia do apontamento. Artigo 43, §2o do CDC. Obrigação do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Súmula no 359 do STJ. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.